Tribunal: TJBA
Processo: 8014895-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014895-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

AGRAVADO: NEUZA RODRIGUES SILVA PINA

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. LIMITES PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR (RPV).
NORMA MUNICIPAL QUE FIXA TETO DE RPV INFERIOR AO MAIOR BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ARTIGO 100, §4º, DA CF.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR À EC 62/2009. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Piatã contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Piatã, que afastou a aplicação da Lei Municipal nº 07/2005 — a qual fixa o limite de três salários mínimos para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor — e determinou a expedição de RPV com base no limite constitucional de trinta salários mínimos, conforme art. 87, II, do ADCT. O agravante alega violação à autonomia municipal, risco à ordem financeira do ente público, e julgamento ultra petita quanto à inclusão dos honorários na RPV.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na constitucionalidade da Lei Municipal nº 07/2005 à luz da EC 62/2009, especialmente quanto ao valor mínimo das obrigações de pequeno valor, bem como na possibilidade de expedição de RPV em valor superior ao limite previsto na referida norma local, incluindo os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A EC 62/2009 alterou o art. 100 da CF, estabelecendo que os entes federativos podem fixar por leis próprias os limites para RPV, desde que não inferiores ao maior benefício do RGPS.

4. A Lei Municipal nº 07/2005, ao fixar valor inferior ao piso constitucional posterior (três salários mínimos, abaixo do maior benefício do RGPS), revela-se materialmente incompatível com o § 4º do art. 100 da CF, não tendo sido recepcionada pela nova ordem constitucional.

5. Conforme art. 87, II, do ADCT e art. 47, § 2º, III, da Resolução CNJ nº 303/2019, na ausência de norma válida, aplica-se o limite de trinta salários mínimos para municípios.

6. A alegação de risco de colapso financeiro carece de prova concreta, sendo insuficiente a mera referência ao volume global de ações.

7. Não há nulidade por julgamento ultra petita, visto que a decisão observou os limites do pedido da parte exequente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8014860-78.2025.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente o
MUNICÍPIO DE PIATÃ
e parte recorrida
LINDALVA ALMEIDA OLIVEIRA

:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [Câmara Cível competente] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das sessões,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto